Tribunal: TJSP
Processo: 2260865-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2260865-10.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000093641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260865-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
MARIA
APARECIDA
OLIVEIRA
DOS
SANTOS,
são
agravados
LEONARDO LOPES VILHENA BARBOSA e LEONARDO LOPES
VILHENA BARBOSA 06938055602.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2260865-10.2019.8.26.0000
VOTO No 36.521
2
COMARCA DE BARUERI – 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS
(autora)
AGRAVADO: LEONARDO LOPES VILHENA BARBOSA (réu)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO RAUL DE AGUIAR
RIBEIRO FILHO

EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Serviços
odontológicos, que se alega mal conduzidos.
Abordagem
reparatória.
Gratuidade
judiciária,
revogada. Recurso da autora. Provimento.
VOTO No 36.521
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autora, em demanda
reparatória (suposta má execução de serviços odontológicos), a
agravante questiona decisão, que lhe revogou a gratuidade judiciária.
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 103).
Informações da instância da causa, a fls.
106/109.
Resposta recursal, a fls. 114/117.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2260865-10.2019.8.26.0000
VOTO No 36.521
3
FUNDAMENTAÇÃO
Indicações de hipossuficiência, verificando-se
que a renda líquida da autora, agravante, pouco superior a dois mil e
setecentos reais, no exercício da atividade de professora, em rede
pública de ensino (fls. 46/48), não lhe propicia melhor condição
econômico-financeira, há que manter o benefício da gratuidade
judiciária.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, restabelecendo-se à autora, agravante, benefícios da
gratuidade judiciária.
CARLOS RUSSO
Relator